Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721041-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE HENRY ALVES AGRAVADO: ANILDO FABIO DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos etc. O agravado reitera a alegação de irregularidade processual, que, conforme outrora dito, será apreciado pelo colegiado. Aguarde-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator